Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014819-44.2020.8.11.0000
Impetrantes: Murilo de Moura Gonçalves e Luiz Felipe Martins de Arruda
Paciente: Rodrigo Henrique Corrêa da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Henrique Corrêa da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que, apesar de o paciente estar segregado há mais de 170 dias, a instrução ainda não se encerrou, por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.
Asseveram também que, na data de hoje (14 de julho de 2020), a genitora do paciente, que cuidada dos seus dois filhos infantes, faleceu em decorrência de contaminação pela Covid-19. Nessa linha intelectiva, argumentam que a revogação da custódia se faz necessária para que as crianças recebam a atenção e cuidados necessários, porquanto a esposa do paciente é enfermeira e tem dobrado seus turnos de trabalho em virtude da pandemia.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almejavam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, o enfrentamento da tese de excesso de prazo exige análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto, e, na espécie, observo que os autos são lacônicos no que diz respeito à juntada de peças do processo de origem, contendo tão somente cópias do pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar (Id. n. 50358997) e da respectiva decisão de indeferimento (Id. n. 50358986).
A propósito, verifico que, no decisum mencionado, o impetrado consignou que “embora seja inegável o percalço pelo qual passou o trâmite processual e o atraso ocasionado em conjunto por todos os atores deste processo, cada qual com sua parcela de responsabilidade, observa-se que a demora não extrapolou o limite da razoabilidade legal, que é de 195 (cento e noventa e cinco) dias para processos que tratam do crime de tráfico, conforme construção pretoriana” (destaquei).
Além disso, ponderou que “o fato revelou-se grave, haja vista a extremamente significativa quantidade de droga encontrada, assim como sua diversidade, bem como dos materiais, inclusive ácido bórico em grande quantidade, produto este que constitui matéria-prima suficiente para o preparo de expressivo montante de cocaína” (destaque).
Ademais, sem embargo do lamentável falecimento da mãe do paciente (Id. n. 50358998), os impetrantes não lograram demonstrar, concretamente, que os filhos menores de Rodrigo Henrique não podem receber os cuidados necessários de sua esposa ou de outros familiares.
Nesse contexto, concluo que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não ficaram evidenciados por ora.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator